Tribunal: STF
Processo: ARE 1575844
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO ADMINISTRATIVO – SERVIDÃO ADMINISTRATIVA – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE COM PEDIDO LIMINAR – OCUPAÇÃO IRREGULAR DE FAIXA DE SEGURANÇA – LINHAS DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE ALTA TENSÃO – TURBAÇÃO COMPROVADA – CONCESSÃO DE USO ESPECIAL PARA FINS DE MORADIA – BENFEITORIAS – NÃO CABIMENTO.



    1. A servidão administrativa, de direito real público, autoriza a Administração Pública a utilizar o imóvel de particular na consecução do interesse coletivo para prestação de serviços públicos, como a concessão e distribuição de energia elétrica.



    2. As faixas de segurança visam garantir a adequada prestação do serviço público de transmissão de energia elétrica, bem como a segurança dos moradores contra danos advindos do significativo risco decorrente da alta tensão elétrica. Assim, a Administração Pública tem direito a ser mantida na posse do imóvel serviente, em caso de turbação, consoante a norma inserta no art. 1.210 do Código Civil c/c art. 560 e seguintes do Código de Processo Civil.



    4. A edificação de construção irregular em faixa de segurança em área de servidão administrativa não pode ser considerada benfeitoria útil ou necessária que justifique a indenização com base no art. 1.219 do Código Civil.



    5. Conforme Súmula 415 do Supremo Tribunal Federal, a inexistência de comprovação documental da servidão administrativa não é óbice à tutela possessória, tendo em vista o caráter duradouro da concessão, bem como a notória construção de obra pública.



    6. Embora a construção de alvenaria não se revele de grande porte, o acolhimento da pretensão possessória é medida que se impõe, haja vista a imposição de obstáculo físico ao exercício da posse administrativa oriunda da servidão, além do risco iminente à segurança dos moradores.



    7. Sentença mantida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III; 5º, incisos V e XXXV; e 6º da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Civil e Constitucional. Prequestionamento. Ausência. Bem público. Ocupação irregular. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), nem da legislação infraconstitucional pertinente. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.186.857/RJ - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/6/2019).



    No mesmo sentido: RE nº 1.105.323/DF-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 30/11/2018 e ARE nº 1.134.918/RN-ED-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 26/9/2018.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de novembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente